Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. INCUMBÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante a atuação da Defensoria Pública na situação em apreço, incumbe à própria parte executada demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por força da regra insculpida no art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Conquanto a parte executada seja representada pela Curadoria de Ausentes, não é crível que não tenha acesso à sua conta bancária e, consequentemente, ao bloqueio levado a efeito nos autos, podendo, assim, comparecer ao processo para a efetiva defesa dos seus interesses.
3. Tratando-se de direito de índole patrimonial, que, em tese, comporta livre disposição por parte do devedor, não cabe ao Judiciário compensar a inércia do executado mediante diligências em favor daquele que não se manifestou nos autos.
4. O objetivo da execução é atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC, devendo, portanto, ser prestigiado o princípio da efetividade mediante a concretização de atos visando a satisfação do crédito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.